Tribunal: TCU
Processo: 036.413/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 563/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (peça 209) e conceder 180 (cento e oitenta dias) dias adicionais, contados do dia útil seguinte à juntada do pedido, para atendimento ao item 9.1.3 do Acórdão 901/2021-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da Seproc. 1. Processo TC- Processo 036.413/2019-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.